Tribunal: STF
Processo: RE 77869
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PRELIMINAR INTERPRETADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COMO DE CESSÃO DE DIREITOS, DE QUE ERAM TITULARES OS AUTORES, SOBRE O IMÓVEL DE CUJA TRANSFERÊNCIA PARA OS RÉUS CUIDARA O ALUDIDO CONTRATO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CUIDOU DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 530, I, DO CÓDIGO CIVIL, CUJA NEGATIVA DE VIGÊNCIA, POR CONSEGUINTE, NÃO SE CARACTERIZOU. ARGÜIÇÃO, QUANTO AO
MAIS, CUJO EXAME ENVOLVERIA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454.
RECURSO NÃO CONHECIDO.